Tribunal: TJES
Processo: 5001492-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001492-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAISE DE MOURA OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CIÊNCIA DA SENTENÇA DURANTE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À SUSPENSÃO. PRAZO PARA EMBARGOS DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO UM DIAS DEPOIS DO PRAZO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001492-81.2022.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: DAISE DE MOURA OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7976924).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recurso inominado foi tempestivo;
b)
que o estado foi intimado em 15/07/2022 e na época estava vigente o Ato Normativo nº 91/2022 que previu a suspensão dos prazos processuais até 22/07/2022 em razão de problemas no sistema PJe;
c)
que o Recurso Inominado deve ser conhecido.

O objeto do presente agravo interno visa o conhecimento do recurso inominado interposto por entender pela tempestividade do recurso.

Conforme dispõe o art. 42 da Lei 9.099/95 o prazo para interposição de Recurso Inominado é de 10 dias contados a partir da ciência da sentença.

No presente caso a sentença foi proferida em 14/07/2022. Ocorre que posterior à sentença foram opostos embargos de declaração foram conhecidos e não providos, cujo julgamento se deu em 13/10/2022.

Ocorre que àquela época os embargos eram intempestivos.

Embora a parte agravante sustente a tempestividade dos embargos, em detida análise dos autos observo que a razão distancia-se dele, pois uma vez que o Estado tomou ciência da sentença em 15/07/2022 e apenas protocolou o recurso em 01/08/2022.

De fato, como aduzido pelo agravante, naquela época estava em vigência o ato normativo nº 091/2022 do E. TJES que suspendeu os prazos recursais de 12/07/2022 a 22/07/2022. Todavia, com a tomada em ciência acerca da sentença no dia 15/07/2022, o prazo para recorrer iniciaria-se no primeiro dia útil subsequente ao dia 22/07/2022, que culminou no dia 25/07/2022.

Assim, o prazo para oposição de embargos seria até o dia 29/07/2022, uma vez que a parte já havia tomado ciência sobre a sentença, pelo qual é necessário incluir o primeiro dia útil subsequente na contagem do prazo.

Por fim, considerando que os embargos de declaração foram intempestivos, não houve a interrupção do prazo recursal, pelo qual o Recurso Inominado intesposto pelo Estado é intempestivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)